Tribunal: TCU
Processo: 026.592/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício 2011, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2448/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5348/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, 2o, 4o, inciso I, 8o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, c/c o art. 1o da Lei no 9.873/1999 e os arts. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 026.592/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cristina da Matta Moreira (XXX.903.088-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.